Tribunal: TJMT
Processo: 1027479-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027479-64.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAQUEL MARIA DE ARRUDA CONCEICAO - CPF: 551.544.841-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ÓRTESE PARA JOELHOS – SEQUELAS DE POLIOMELITE

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMA 793 DO STF – CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF/1988, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Conforme o entendimento do STJ, a ressalva, contida na tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabeleceu a necessidade de se identificar o ente público responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento, aplicáveis ao ente público, que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra o ato sentencial, proferido pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Raquel Maria de Arruda Conceição, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação, na forma do Art. 487, I, do CPC e, por consequência, torno definitiva, a medida antecipatória concedida, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na obrigação pleiteada – “órtese tipo tutor longo com joelhos articulados com trava e salto compensatório de 3,5 (três virgula cinco) centímetros”.

O Município de Cuiabá aventa a preliminar de ilegitimidade passiva, porque o tratamento vindicado é de alta complexidade, logo, a responsabilidade para disponibilizá-lo é do Estado de Mato Grosso.

No mérito,

assevera

que

se

fazem

necessários

a

observância dos procedimentos e os valores constantes das tabelas de procedimentos/medicamentos, fornecidas pelo SUS, atendendo ao princípio da universalidade e da economicidade.

Afirma que o pedido deve ser julgado improcedente, em relação ao Município de Cuiabá, já que o tratamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, e que deve o magistrado definir o ente, verdadeiramente, responsável pelo pleito, ficando os demais obrigados responsáveis apenas em caso de sua inércia.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 94248987)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra o ato sentencial, proferido pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Raquel Maria de Arruda Conceição, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos vindicados na inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora, Raquel Maria de Arruda Conceição, foi diagnosticada, aos 06 (seis) anos de idade, com Poliomelite – CID B91, fazendo uso da órtese cruropodálica e duas muletas canadenses, que auxiliam em sua locomoção.

Consta que desde o diagnóstico da enfermidade, o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa – CRIDAC –, sempre forneceu a órtese, tipo tutor longo, com joelhos articulados com trava e salto compensatório de 3,5 (três vírgula cinco) centímetros, necessária para sua locomoção.

Atualmente, contudo, o órgão não tem disponibilizado a aludida prótese, porque afirma não possuir materiais para a confecção do aparato, conforme a declaração juntada aos autos.

Diante da negativa da prestação médica, urgente, a parte autora buscou o socorro do Judiciário.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar que os Requeridos forneçam à Requerente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias órtese tipo tutor longo com joelhos articulados com trava e salto compensatória de 3,5 (três virgula cinco) centímetros, (vide prescrições anexas), sem preferência por marcas, desde que não acarrete em prejuízos clínicos ao tratamento do paciente.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Ente Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento/transporte d equipamento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular, julgou o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação, na forma do Art. 487, I, do CPC e, por consequência, torno definitiva, a medida antecipatória concedida, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na obrigação pleiteada – “órtese tipo tutor longo com joelhos articulados com trava e salto compensatório de 3,5 (três virgula cinco) centímetros”.

Contra essa decisão, recorre a Fazenda Pública Municipal.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Município de Cuiabá sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento é de domínio estadual, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que a municipalidade tenha que pagar por tal procedimento, porque de alto custo, e assim, deve ser custeado somente pelo Estado de Mato Grosso.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
(RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à disponibilização os tratamentos, inclusive cirurgia e outros, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, o Juízo singular considerou a necessidade da paciente, quanto ao material pleiteado, órtese para joelhos, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, da órtese prescrita, e, realmente, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, em especial, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como exames, internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente Raquel Maria de Arruda Conceição necessita da órtese para se locomover, conforme o laudo médico, anexo aos autos, por apresentar sequelas de Poliomelite, diagnosticada aos 06 (seis) anos de idade, e que, desde então, vem fazendo uso de órtese de joelho e muletas para auxiliar na sua locomoção.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, aos Estados Membros, o Distrito Federal e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Desse modo, o Município de Cuiabá deve disponibilizar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS; contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3
. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Veja-se que, em casos análogos, assim tem entendido este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA –
FORNCECIMENTO DE CIRURGIA (ANGIOPLASTIA MID INFRAPATELAR COM BALÃO
) – COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – EXISTÊNCIA DE

DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A REGULAÇÃO PERANTE O SUS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADOS – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – AGRAVO PROVIDO.
Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico responsável ao paciente, cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Havendo comprovação nos autos de que o procedimento fora solicitado ao SUS e somente não realizado por falta do material prescrito pelo médico especialista, inviável a imposição de juntada de outros documentos para a sua efetiva realização, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à dignidade humana. (N.U 1017084-53.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/06/2020, publicado no DJE 17/08/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA PELA EXPRESSA DISPENSA DO JUÍZO SINGULAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – A IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NÃO PODE LEVAR A IMEDIATA CONCLUSÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – A ATUAL CIRURGIA NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO AUTOR POSSUI PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA DEMANDA – ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – A IMPLEMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE DIREITO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE O DIREITO À SAÚDE, ENVOLVE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, UMA SIGNIFICATIVA ALOCAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato do Requerente não conseguir ser intimado no feito, com o intuito de se verificar o cumprimento da decisão liminar proferida, bem como a ausência de retorno deste no hospital, para dar prosseguimento em seu tratamento, não pode levar a conclusão imediata de que a parte Autora não possui mais interesse na realização da cirurgia vindicada nos autos. Ademais, da análise do caso emergente dos autos, verifica-se que o Requerente propôs a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, requerendo a condenação destes na obrigação prestarem a necessária assistência à saúde do autor, assegurado a imediata realização de Cirurgia de Angioplastia com Implante de
Stents
Farmacológicos, e que assegurem a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI, portanto, a desnecessidade atual da realização da angioplastia coronariana no paciente não é motivo capaz de demonstrara a superveniente perda do objeto.

Isso porque, conforme ressaltado no parecer da SES/MT juntado aos autos, o autor, neste momento, possui indicação para realização de cirurgia cardíaca, que, pelo demonstrado acima, está abrangida no pedido do Autor.
As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu) só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

Assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal
. (N.U 1019164-66.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2020, publicado no DJE 21/12/2020).

Posto isso, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da decisão, caso haja necessidade, e seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente.

Nesta quadra, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pelo reconhecimento da obrigação solidária do ente municipal, quanto à obrigação de fazer postulada nos autos, devendo proceder ao direcionamento da competência, conforme Tema 793, do STF, por ocasião do cumprimento da decisão.

Forte nessas razões
,

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do ente Municipal, devendo o Juízo proceder ao direcionamento da competência, conforme o Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021